Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-16.2019.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003032-16.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDERSON TAQUES NASCIMENTO - CPF: 011.543.291-43 (APELANTE), ODINEIZE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 773.762.691-34 (APELANTE), JOSE DUARTE - CPF: 284.611.691-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLIMPIO LOPES DE MACEDO FILHO - CPF: 025.135.801-17 (APELADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 12, DA LEI No 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO REALIZADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 14, DA LEI No 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A REALIDADE DO DELITO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

“
Os pedidos defensivos de absolvição ou desclassificação da conduta imputada ao apelado, formulados nas contrarrazões, são intempestivos e se voltam à discussão de matéria preclusa
”. (Sic)

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado do art. 12, da Lei no 10.826/03 ao réu, deve ser alterada a sentença absolutória e condenar o acusado, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais que atuaram no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

No que se refere ao delito do art. 14, da Lei no 10.826/03, a reforma da sentença condenatória torna-se imperiosa de ofício quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca do cometimento, pelo acusado, do crime que lhe foi imputado, devendo ser aplicado em seu favor o principio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 0003032-16.2019.8.11.0050, cód. 110851, que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, na qual
Olímpio Lopes de Macedo Filho
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, à pena privativa de liberdade de e 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como, absolveu pelo art. 12, da Lei no 10.826/03, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. (Id. 122804630 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público pede pela condenação pelo crime do art. 12, da Lei n.o 10.826/03. (Id. 122804632)

Em resposta, Defesa refuta a tese ministerial, manifestou-se pela absolvição do réu quanto aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da condenação por porte ilegal para posse irregular de arma de fogo ou pela manutenção da sentença. (Id. 122804638)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 124582168)

“Apelação criminal. Crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação tão somente pelo porte. Insurgência ministerial. Procedência. Acusado que possuía o artefato em contexto diverso do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Momentos consumativos distintos. Delitos autônomos. Provas suficientes à condenação por ambos os delitos. Parecer pelo provimento do apelo ministerial, para que o réu também seja condenado por infração ao artigo 12 da Lei no 10.826/2003”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto aos pedidos da defesa em contrarrazões, vejo como impertinentes, visto que qualquer alteração em favor do réu pode ser realizado de ofício.

DA CONDENAÇÃO DO CRIME DO ART. 12, DA LEI N.o 10.826/2003.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Olímpio Lopes de Macedo Filho
, condenado pelo art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 122804606 – pág. 3/5)

“(...) No dia 21 de julho de 2019, por volta das 03h30min, no Celeiro Show House, localizado em Campo Novo do Parecis (MT), OLIMPIO LOPES DE MACEDO FILHO portava 1 (uma) pistola Browning, calibre 380, numeração de série B848798, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal situação levou Carla Karolina Ribeiro Gomes Pego a registrar o Boletim de Ocorrência no 2019.217103 (fl. 9-IP).

Diante de tal contexto, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, visando apreender a arma de fogo que OLIMPIO LOPES DE MACEDO FILHO portava no Celeiro Show House.

No dia 2 de setembro de 2019, por volta das 14h30min, OLIMPIO LOPES DE MACEDO FILHO possuía ou mantinha sob sua guarda 1 (uma) pistola Browning, calibre 380, numeração de série B848798, e 2 (dois) carregadores, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de seu estabelecimento comercial, localizado na Avenida Brasil, em Campo Novo do Parecis (MT), oportunidade em que a autoridade policial e investigadores da polícia civil cumpriram mandado de busca e apreensão. (...)”

Vejamos as provas produzidas nos autos: (retirado das alegações finais do Ministério Público)

“Inicialmente, de se registrar que acusado, embora tenha negado que portava arma de fogo no evento, este confessou que possuía/mantinha arma de fogo no interior de seu estabelecimento comercial, sem a devida autorização para o mesmo. Vejamos:

“que eu não portava a pistola no local; que a arma encontrada no meu cofre é minha sim (...) que não tinha registro da arma;”

(...)

A testemunha Carla Karolina Ribeiro Gomes Pego informa com riqueza de detalhes de como os fatos se deram. Vejamos seu depoimento em juízo:

“que estava no local; que era um evento beneficente e estávamos fazendo o evento pra arrecadar fundos e cerca de 1 hora da manhã teve uma confusão com o réu e outra pessoa que eu não sei quem era e os seguranças vieram me avisar e eu falei pra retirarem eles da festa, dai com isso teve outra confusão na portaria e saímos lá fora e nisso eu entrei e falei que não era pra entrar mais e nisso eu vi todo mundo saindo correndo e falando que o Sr. Olimpio estaria armado; eu estava dentro do caixa e nesse exato momento eu não vi mas as pessoas vieram gritando que ele tava armado e meu sogro segurou ele e me relatou que a arma caiu no chão e ele pegou a arma e entregou pro Sr. Olimpio e falou pra ele ir embora e nisso o Sr. Olímpio entrou na festa, subiu no palco e pegou o microfone do cantor e começou a falar muitas coisas que ele tava armado ali e assustou muitas pessoas que estavam no evento, foi quando a polícia chegou; que todo mundo que tava ali tava trabalhando de graça e nesse momento as pessoas que tinham comprado as coisas, começaram a devolver as fichas e pedir o dinheiro de volta pois iriam embora do evento e ai eu comecei a ter prejuízo; que eu não vi a arma com ele porque eu sai de perto; nisso a PM foi lá e pediu pra mim ir lá registrar o boletim de ocorrência (...)”

Corroborando com os fatos narrados também há o depoimento da testemunha José Duarte, que seria o segurança do local e informa que o pessoal que estaria no evento afirmaram ver o réu portando a arma de fogo. Vejamos:

“(...) que trabalha como segurança; que houve um ocorrido; que teve esse fato e eu ouvi o povo falar que ele tava com uma pistola na mão e que inclusive foi até no palco e disse que tava armado e que acontecia ali ele ia ajudar a gente e não ia deixar nada acontecer com a gente; que todos que estavam lá falaram que ele tava com essa pistola na mão; que nesse dia eu tava fazendo a segurança no local lá; que trabalhei no local eu e mais três seguranças; que vi Olimpio na festa; que me chamaram que ele tava arrumando confusão, dai eu fui lá e levei ele pra fora; que por esse motivo parou a festa; que a turma falou pra mim que a turma tá armado e falou que tava com uma pistola e que se tiver algum fato que ocorreu com algum segurança ou qualquer outra pessoa ali ele ia em cima (...)”

Sobre o crime de posse de arma de fogo, ainda há o depoimento dos policiais que realizaram a busca e apreensão da pistola no interior do escritório do réu, localizando a arma de fogo dentro de um cofre. Assim, vejamos o depoimento de Odineize Araújo de Almeida (investigadora de polícia):

“(...) que participei da busca e apreensão na casa dele e no comércio; que na data relatada nos diligenciamos ao estabelecimento dele e escritório, no cofre havia uma arma, uma pistola, a princípio ele não queria abrir o cofre alegando que não tinha nada, dai o delegado de polícia acabou conversando com e ele acabou entregando a arma pra gente; que ele não tinha registro nem porte de arma (...)”

Cumpro ressaltar que o investigador de polícia Ederson Taques Nascimento também participou das diligências e em juízo confirma que:

“(...) que participei do mandado de busca; que na companhia com o delegado de polícia e demais investigadores, após o recebimento da denúncia de que o mesmo se encontrava ameaçando terceiros na cidade e de porte de uma arma de fogo, foi solicitado o mandado de busca e no comércio dele, onde era o escritório dele lá, fizemos o cumprimento e no único lugar onde não tivemos acesso foi dentro do cofre, que tava dentro da sala do indiciado; que ele se negou em primeiro momento em abrir o cofre, dai o delegado conversou com ele e falou que tinha levar ele e o cofre pra solicitar a abertura, ai mediante isso ai houve a colaboração, foi encontrado o cofre ai e ele foi conduzido a delegacia; além da pistola foi encontrado munições e carregadores; que ele não possuía registro das armas (...)”

Diante das provas, é notório que assiste razão o Ministério Público.

Explico.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido encontra-se assim tipificado na Lei n. 10.826/03:

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

O tipo do crime imputado ao apelante consiste em possuir ou manter sob sua guarda, arma e munição de uso permitido, no interior de sua residência ou do seu local de trabalho.

Quanto ao elemento objetivo do tipo, a conduta penalmente relevante consiste em praticar um dos verbos descritos no tipo penal.

Por sua vez, no que se refere ao elemento subjetivo desde tipo penal, temos o dolo, consistente na vontade livre e consciente do agente em realizar as condutas descritas no tipo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 122804606 – pág. 11), boletim de ocorrência (Id. 122804606 – pág. 13/14 e 28), auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 122804606 – pág. 79), e todos os depoimento colhidos em ambas as fases.

Do mesmo modo, a autoria delitiva do acusado é incontestável. Deveras, o acervo probatório colacionado é seguro a evidenciar a prática delitiva imputada ao apelante.

No presente caso, os fatos se iniciaram em um evento da cidade, onde se iniciou uma confusão, pois o apelado estaria portando uma arma de fogo no local.

Após a testemunha Carla Karolina Ribeiro Gomes registrou um boletim de ocorrência, relatando os fatos.

Através desse fato, expediu-se mandado de busca e apreensão para a residência e local de trabalho do réu, momento em localizaram e apreenderam no cofre de propriedade do apelado 01 pistola browning cz 75 P-07 cal. 380 no série B848798 e 2 carregadores calibre 380.

Portanto, pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, foi confirmado que a arma de fogo foi encontrada dentro de um cofre do réu, após cumprirem mandado de busca e apreensão em sua residência e no seu local de seu trabalho.

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina admitem o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea para a condenação, quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, conforme se verifica nos julgados a seguir transcritos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, PERANTE AS AUTORIDADES POLICIAL E JUDICIAL COESAS – ORIENTAÇÃO DO TJMT – DEPOIMENTO DO POLICIAL EM CONSONÂNCIACO MO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – VALOR PROBANTE – ENUNCIADOCRIMINAL 8 DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES – JULGADOS DO TJMT – (...) Nos crimes contra o patrimônio, “a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provasexistentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação” (TJMT, EIfNu no 156962/2014). O depoimento de policiais apresenta “idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A negativa de autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável,pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.” (TJMT, Ap no 65657/2018). (TJ-MT – APL: 0006347122009811001591192018MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2019

“3. É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes”. (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).

Acerca da validade dos depoimentos de policiais nos delitos desta natureza, bem esclarece Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

"(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho. (...)" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007, página 323).

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante da análise do contexto fático probatório, evidencia-se que as provas orais colhidas, sobretudo o depoimento prestado em juízo pelos policiais, é firme e concatenado em demonstrar a conduta estável e permanente do apelante para a prática de crimes do tipo penal previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

Desta feita, condeno ao réu ao art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Contudo, apesar de acolhida a preliminar da douta Procuradoria Geral de Justiça, em análise das provas dos autos, observa-se que existe matéria a ser analisada de ofício.

O juiz de primeiro grau, ao preferir a sentença, assim consignou:

“
Do delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03

Quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei no 10/826/03, analisando detidamente os autos, observo que, embora a materialidade do delito em tela esteja demonstrada, após a regular instrução processual, a autoria delitiva não restou devidamente comprovada, notadamente diante da ausência de provas judiciais seguras para a condenação.

Com feito, em juízo foram colhidas as declarações de duas testemunhas que estavam no local dos fatos, no entanto, nenhuma foi capaz de confirmar que o acusado em posse da referida arma, alegando, tão somente, que ficaram sabendo por terceiros que o réu estaria armado no local.

Destarte, não sendo produzidas quaisquer outras provas sob o crivo do contraditório e ampla defesa que demonstrasse a propriedade do réu em relação a tal objeto, a absolvição é medida que se impõe.

Segundo o art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desta feita, inexistindo provas suficientes para ensejar a condenação, aplica-se o princípio
in dúbio pro reo.

Sobre esse princípio, essas são as lições de Fernando da Costa Tourinho Filho, em sua obra Processo Penal, Vol. 1, 22a edição, p. 74:

Como bem diz Bettiol, numa determinada ótica, o princípio do favor rei é o princípio base de toda a legislação processual penal de um Estado, inspirado na sua vida política e no seu ordenamento jurídico por um critério superior de liberdade. (...) No conflito entre o jus puniendi do Estado, por um lado, e o jus libertatis do acusado, por outro lado, a balança deve inclinar-se a favor deste último se se quiser assistir ao triunfo da liberdade (cf. Instituições, cit., p. 295).

Desta feita, não tendo produzida nenhuma prova segura na instrução acerca do crime imputado ao denunciado, sua absolvição por ausência de provas é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP, quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03.

Do delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/06

A
materialidade

do referido crime encontra-se devidamente evidenciada, conforme auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, boletim de ocorrência e auto de exame de eficiência de arma e fogo.

A
autoria
também está patente nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos aos autos.

A testemunha
Carla Karolina Ribeiro Gomes Pego,
quando ouvida em juízo, contou que estava num evento beneficente e por volta de 1 hora da manhã teve uma confusão com o réu e outra pessoa e, como estava na organização foi avisada pelos seguranças.

Que orientou o segurança a retirar o acusado, onde este começou outra confusão na portaria e pediu para que o réu não entrasse novamente e, em seguida as pessoas começaram a gritar dizendo que ele estava armado.

Aduziu que em dado momento o denunciado entrou novamente no evento, subiu no palco, pegou o microfone do cantor e começou a dizer que estava armado. Ocasião que as pessoas que estavam no local ficam com medo e começaram a devolver as fichas de consumo para ir embora.

O Policial Civil
Ederson Taques
relatou que em cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontraram a arma no interior do cofre no escritório do acusado, bem como afirmou que o denunciado não possuía porte de arma ou registro de arma.

No mesmo sentido foram as declarações da investigadora de polícia
Odineize
que mencionou que participou da busca e apreensão realizada, que na data relatada encontraram a pistola no cofre do acusado e por fim, também afirmou que o réu não tinha registro ou porte de arma

A testemunha
José Duarte
relatou que não viu o acusado com a arma na mão no dia dos fatos, mas soube pelas outras pessoas que ele estava armado, bem como que ele subiu no palco dizendo que estava armado.

Por sua vez, quando ouvido em juízo, o réu
Olímpio Lopes Macedo Filho
se limitou em dizer que não estava armado no Celeiro Show House, mas que a arma e os dois carregadores apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e de sua propriedade, mas que não tem registro da arma.

Apesar de negar que portava a arma no Celeiro Show House, o acusado não logrou êxito em demonstrar nenhuma razão plausível para a acusação ser injustamente, bem como qualquer circunstancia diversa da contida na denúncia. Portanto, não resta comprovado nos autos qualquer elemento que demonstre a suposta confusão.

Repiso que, em juízo, afirmou que a propriedade da arma encontrada no interior de seu escritório.

Assim, irrefutável a autoria delitiva e a condenação do acusado é medida que se impõe.

Assim, patentes autoria e materialidade delitiva quanto aos delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei no 10.826/03, conforme bem salientou o Ministério Público em suas alegações finais, e não existindo qualquer excludente de criminalidade ou causa de isenção de pena, devem os réus ser condenados pelo delito em questão.

DISPOSITIVO

Com as considerações e argumentos acima expostos, tenho por bem
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia, para:

a)
ABSOLVER
o acusado
OLIMPIO LOPES DE MACEDO FILHO
, qualificado nos autos, do delito descrito no art. 12 da Lei no 10.826/03, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

b)
CONDENAR
o acusado
OLIMPIO LOPES DE MACEDO FILHO
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 14, da Lei n° 10.826/03”.

Pela leitura, ao que parece houve um equivoco na sentença proferida, visto que, ao observar os argumentos utilizados para absolver o réu do crime do art. 12, da Lei 10.826/2003, o juiz
a quo
relatou que: “
Com efeito, em juízo foram colhidas as declarações de duas testemunhas que estavam no local dos fatos, no entanto, nenhuma foi capaz de confirmar que o acusado em posse da referida arma, alegando, tão somente, que ficaram sabendo por terceiros que o réu estaria armado no local
”.

Assim, ao que se nota das provas produzidas nos autos, é que os policiais que deram cumprimento no mandado de busca e apreensão foram ouvidos em juízo e confirmaram terem apreendido uma arma de fogo dentro do cofre que pertencia ao réu, inclusive o próprio réu confessou que a arma lhe pertencia, ou seja, as provas confirmam o crime de posse de arma de fogo de uso permitido, como já explicitado.

Por outro lado, ao verificar as provas produzidas em relação ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, estas sim geram dúvidas, uma vez que as testemunhas não souberam afirmar que visualizaram o réu portando uma arma de fogo no evento, declararam que só ficaram sabendo por terceiros, além do mais, o réu negou a autoria desse delito.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria.

Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelante à conduta delituosa.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do recorrente com o crime de porte de arma de fogo, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir-se não a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguardada liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguardada liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATALDE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas- embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).”

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’(rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada ao apelante sobre o crime do art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras, essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo
.

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

A pena prevista para ao art. 12, da Lei n.o 10.826/2003
é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; não possui
maus antecedentes
, condenação definitiva por roubo nos autos de código n.o 22712; a
conduta social

e a

personalidade do agente
não possuem elementos nos autos para aferição de ambas;
motivos
são comuns à espécie; as
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
não foram graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não nenhuma agravante, contudo nota-se que o réu confessou o delito, incidindo a atenuante do art. 65, inc. III, “d”, do CP, mas deixo de realizar a diminuição em razão da Súmula 231, do STJ, deixando a pena em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento, portanto fixo a pena definitiva
em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Fixo o regime inicial no
aberto
, conforme parâmetros estatuídos pelo art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Destarte, verifico que estão atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, portanto, aplico 01 (uma) pena restritiva de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
provejo
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
, para condenar ao réu no art. 12, da Lei n.o 10.826/2003 e de ofício absolvo do art. 14, da Lei n.o 10.826/2003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023